Tribunal: TJDFT
Processo: 0750300-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E FÍSICOS/ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.CABIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE TÉCNICA DO CASO CABE AO PERITO JUDICIAL DESIGNADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Versando a decisão recorrida sobre pedido de exibição de documentos, cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, inciso VI, do CPC).
2. Nos autos não há elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da juntada dos documentos requeridos pelo agravante para a elucidação dos fatos noticiados em ação de responsabilidade civil ajuizada em seu desfavor, até porque isso deve ser aferido pela perita designada pelo Juízo de origem.

3. Caso seja necessária a análise dos exames objeto do requerimento de exibição, a perita nomeada, que detém conhecimento técnico para avaliar essa necessidade, poderá solicitá-la no momento oportuno, conforme observado na decisão recorrida, à luz da regra do art. 473, § 3o, do CPC.

4. Agravo não provido.